Tribunal: TJDFT
Processo: 0721283-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0709897-68.2025.8.07.0000, sob o fundamento de possível dano ao erário e da irrepetibilidade de verbas alimentícias. A agravante requer o prosseguimento regular da execução, afastando a suspensão imposta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal
III. Razões de decidir
3. A ausência de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 0709897-68.2025.8.07.0000 afasta a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença.
4. A execução contra a Fazenda Pública não implica pagamento imediato, estando sujeita ao regime de precatórios ou requisições de pequeno valor (RPVs), o que mitiga o risco de dano ao erário alegado.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013259, 0717958-15.2025.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 07.07.2025.